Tribunal: STJ
Processo: 2187269-51.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599112 - SP (2024/0087654-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALDO DE SOUSA ZOCHER
ADVOGADOS
: GHILHERME GOMES DE SOUZA REIMBERG - SP428756
LUCAS FERNANDO DIAS MIRANDA - SP488739
AGRAVADO
: PATRICIA DE LIMA CIPRIANO
ADVOGADO
: GILSON DA SILVA - SP344757
INTERES.
: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SAO JOAO LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51602708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 12:00:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a6c49ab1-5430-4fce-8cea-185096f0cecd

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 12:00:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a6c49ab1-5430-4fce-8cea-185096f0cecd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599112 - SP (2024/0087654-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALDO DE SOUSA ZOCHER
ADVOGADOS
: GHILHERME GOMES DE SOUZA REIMBERG - SP428756
LUCAS FERNANDO DIAS MIRANDA - SP488739
AGRAVADO
: PATRICIA DE LIMA CIPRIANO
ADVOGADO
: GILSON DA SILVA - SP344757
INTERES.
: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SAO JOAO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

Documento eletrônico VDA51370171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:46
Código de Controle do Documento: aa0ba07b-aebe-42b5-8170-de08bc4d416d

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, em face de acórdão assim ementado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Acolhimento da impugnação, para
que o cálculo do valor da pensão mensal observe a conversão em
salário-mínimo vigente ao tempo da sentença, na forma da Súmula no
490, do STF Caso em que, entretanto, a prevalecer tal solução, será
subtraída atualização da pensão entre a data do acidente, quando foi
considerada a renda auferida pela agravante, e a data da sentença
proferida a 26.02.2022, em manifesto prejuízo da vítima, não sendo
esse, obviamente, o espírito que se extrai do julgamento pelo Pretório
Excelso - Correto o pedido da agravante, de conversão da pensão
fixada na sentença (R$ 918,19) em percentual do salário mínimo
vigente na data do acidente (R$ 937,00), do que resulta 97,99% do
salário mínimo, a ser utilizado para o ajuste das variações ulteriores -
Agravo de instrumento provido.
O agravante aduziu violação dos arts. 489, § 1o e 502 do CPC e
divergência jurisprudencial, ao fundamento que deve ser observada a Súmula 490 do
STF>
Inadmitido o apelo, houve manejo de agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Fundamentação da decisão:
Afasto a alegada infringência aos incisos do §1o do art. 489 do CPC
atual por verificar-se que a fundamentação do V. Acórdão foi, sob o
aspecto formal, adequadamente exposta, não se amoldando a
hipótese a qualquer dos vícios elencados. Neste sentido: "Não se
viabiliza o recurso especial pela violação do art. 489 do CPC quando,
Documento eletrônico VDA51370171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:46
Código de Controle do Documento: aa0ba07b-aebe-42b5-8170-de08bc4d416d

embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente" (Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial 2034591/RJ, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, in D Je de 01.07.2022).
E, ainda: “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a
Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na
defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido
atendimento ao disposto no art. 489 do CPC” (Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 1915052/SP, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, in D Je de 02.06.2022).
Alegação de ofensa ao art. 502, do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito
da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas
quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D
Je de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
Falta de juntada dos precedentes que deram origem à Súmula / Falta
de cotejo analítico entre o V. Acórdão recorrido e os precedentes que
deram origem à Súmula:
O dissenso sumular deve ser comprovado mediante a juntada dos
precedentes que deram origem à Súmula, com a realização do devido
cotejo analítico, que se dá mediante o confronto das partes idênticas
ou semelhantes do V. Acórdão recorrido e dos precedentes que
originaram o verbete indicado como divergente, apontadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(confira-se: Agravo em Recurso Especial 1517124/SC, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, in D Je de 04.12.2019).
Documento eletrônico VDA51370171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:46
Código de Controle do Documento: aa0ba07b-aebe-42b5-8170-de08bc4d416d

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater um
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, qual seja, a
deficiência na comprovação da divergência jurisprudencial.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51370171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:46
Código de Controle do Documento: aa0ba07b-aebe-42b5-8170-de08bc4d416d

(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:46
Código de Controle do Documento: aa0ba07b-aebe-42b5-8170-de08bc4d416d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.599.112 / SP
Número Registro: 2024/0087654-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088027820238260002
0008802782023826000210629006920188260002
10629006920188260002
21872695120238260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDO DE SOUSA ZOCHER
ADVOGADOS : GHILHERME GOMES DE SOUZA REIMBERG - SP428756
LUCAS FERNANDO DIAS MIRANDA - SP488739
AGRAVADO
: PATRICIA DE LIMA CIPRIANO
ADVOGADO
: GILSON DA SILVA - SP344757
INTERES.
: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SAO JOAO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51584920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:25
Código de Controle do Documento: 11a5e013-bb9e-498d-99f4-639a8b27cfaa

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:25
Código de Controle do Documento: 11a5e013-bb9e-498d-99f4-639a8b27cfaa